Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711360-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: C &amp; A FEST KIDS EVENTOS EIRELI, JESSICA MARIA DOS REIS AGRAVADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COSTA &amp; YUSUF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO JESSICA MARIA DOS REIS 04304122150 interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido por COSTA &amp; YUSUF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por COSTA &amp; YUSUF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor de JESSICA MARIA DOS REIS 04304122150, partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva, determinou-se a intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do importe de R$ 222.037,44, por conseguinte, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 137801769). Em decorrência, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 144586995), alegando nulidade de citação, ilegitimidade passiva e aduziu outras matérias concernentes da fase de conhecimento. Intimado a parte exequente (ID. 144636407), esta não se manifestou em relação a citada impugnação. É o que importa relatar. DECIDO. Inicialmente, registra-se que as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença estão elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, a saber: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inc. I); ilegitimidade de parte (inc. II); inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inc. III); penhora incorreta ou avaliação errônea (inc. IV); excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inc. V); incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inc. VI); e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inc. VII). Entendo que a impugnação apresentada pela parte executada não merece acolhimento. NULIDADE DE CITACAO Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso, o mandado de citação do executado (ID. 122281961) foi cumprida por oficial de justiça, conforme os termos da certidão de ID. 122817036. Da leitura dos autos, observa-se que inicialmente o feito proposto foi de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e que após a desistência da parte exequente em relação ao pedido de despejo, o processo prosseguiu em relação à cobrança dos aluguéis em atraso. Nesse contexto, revela-se evidente que a executada teve ciência inequívoca do conteúdo da ação de cobrança de aluguéis em atraso quando da sua citação ao ID. 122817036, senão confira-se: Presume-se, assim, válido o ato citatório. Saliente-se, ademais, que somente seria nomeado curador especial ao revel citado por edital, o que não é o caso desses autos. ILEGITIMIDADE PASSIVA Ao que se constata, a parte executada deixou de pronunciar-se a respeito quando o deveria fazê-lo, nem mesmo se insurgiu em sede recursal contra a sentença que a condenou, a qual é atualmente objeto do presente cumprimento de sentença. Dessa sorte, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível na fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: [...] Assim sendo, não merece prosperar a pretensão da parte executada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 144586995. Ante ausência de comprovação do pagamento voluntário do débito no prazo do art. 523 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Após, procedam-se as consultas nos sistemas disponíveis conforme Decisão de ID. 137801769. Sem prejuízo, para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada trazer aos autos cópia de seus balanços patrimoniais, com indicativo de todo o seu faturamento e de suas despesas, juntar o extrato bancário de todas as suas contas dos últimos 3 (três) meses, declaração de imposto de renda dos dois últimos exercícios, contrato social e seus aditivos, além de documentos outros, hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça neste recurso, pois os rendimentos auferidos (id. 45952103) são compatíveis com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a fase de cumprimento de sentença refere-se a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, na qual posteriormente, em razão da entrega das chaves, foi formulado pleito de conversão em ação de cobrança, pelo procedimento comum, cuja emenda foi recebida pelo MM. Juiz em 03/11/2021 (id. 106963106). Após diversas tentativas, a agravante-ré foi citada pessoalmente por Oficial de Justiça em 27/4/2022 (id. 122817036), mas não apresentou contestação, e foi decretada a sua revelia (id. 125917347). A r. sentença de procedência do pedido foi proferida em 28/6/2022 (id. 129435984). A agravante-executada afirma que a sua citação foi nula, uma vez que foi mencionado no aditamento, o mandado anterior à conversão da ação de despejo em cobrança, ocasionando cerceamento de defesa. No entanto, a argumentação não procede, uma vez que a citação ocorreu muito tempo depois do recebimento da emenda pelo MM. Juiz, e a agravante-executada, no momento da citação, tomou ciência do conteúdo do mandado após a leitura da ordem judicial pela Oficiala de Justiça e apôs o seu ciente. Ademais, a agravante-executada manteve-se inerte quanto à apresentação de contestação, seja em relação a quaisquer das demandas, sendo que, quanto à pretensão de cobrança, sempre existiu. Além disso, a nomeação de Curador Especial, art. 72 do CPC, ocorre quanto há citação por edital ou com hora certa, do que não cuidou a demanda em exame. A agravante-executada também defendeu na impugnação a sua ilegitimidade passiva, pois, conquanto tenha figurado no contrato de locação comercial como locatária, o imóvel, a partir de determinado momento, passou a ser ocupado por terceira pessoa. A ilegitimidade de parte prevista no art. 525, § 1o, inc. II, do CPC a ser suscitada na impugnação é para o cumprimento de sentença, e não para a ação de conhecimento, cuja condenação ao pagamento de quantia certa está acobertada pela coisa julgada. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria, para retificar o polo ativo recursal, a fim de que conste apenas JESSICA MARIA DOS REIS 04304122150. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora